Tribunal: TCU
Processo: 013.363/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 622880, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 622880, função null, que teve como objeto CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DA ECONOMIA SOLIDARIA, ATRAVES DA FORMACAO DOSAGENTES RESPONSAVEIS PELA IMPLEMENTACAO DAS BSC - BASES DE SERVICOS DECOMERCIALIZACAO QUE ATUAM NOS TERRITORIOS RURAIS. (no da TCE no sistema: 1239/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1675/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) em desfavor da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos e de Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão, na condição de dirigente, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio de registro Siafi 622880, que teve por objeto "contribuir para o fortalecimento da comercialização dos produtos da agricultura familiar e da economia solidária, através da formação dos agentes responsáveis pela implementação das Bases de Serviços de Comercialização que atuam nos territórios rurais". Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 44-46) e do Ministério Público de Contas (peça 47) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em três anos se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022) ; considerando que houve o transcurso do lapso prescricional entre a emissão do Parecer Financeiro 022/2014/CPCCONV/CGCONV/SPOA/MA, de 26/8/2014 (peça 30) e o Relatório de TCE 1239/2022, de 24/5/2022 (peça 33) , conforme destacado pela unidade técnica nos §§ 25 e 26 da instrução de peça 44; considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 212 do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.363/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão (CPF XXX.693.064-XX) ; Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos (CNPJ 04.487.946/0001-85) . 1.2. Órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) ; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.